Tribunal: STJ
Processo: 0019576-82.2015.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1928410 - DF (2021
/0082043-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MONICA MONTANARI AGUIAR REY LIMA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS -
DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
GUSTAVO DIEGO GALVÃO FONSECA - DF046407
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA
FECHADA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMAS N.
190 E 1.166, AMBOS DO STF. PATROCINADOR. RECOMPOSIÇÃO
DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STF E DO
STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
OMISSÃO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE MONICA. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DA PATROCINADORA POR ATO ILÍCITO. FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
Documento eletrônico VDA50553991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 02a91b5e-cdf1-4d78-9774-bb2f0daa0b83

INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7 E 211, TODAS DO STJ.

AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DO BB
CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE MONICA CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO SEU APELO NOBRE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca de juízo de retratação nos termos
do art. 1.040 do CPC, em virtude do julgamento do mérito do RE n.
586.453, relatora Ministra Ellen Gracie, e RE 1.265.564, relator
Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal (Temas n. 190 e 1.166, respectivamente).
2. O Supremo Tribunal Federal compreende que, nas hipóteses em
que a pretensão deduzida pela parte autora é apenas de
complementação de aposentadoria decorrente do efeito reflexo de
verbas trabalhistas já reconhecidas pela justiça laboral, aplica-se a
tese do Tema n. 190 do STF, sendo a competência da Justiça
comum. Por outro lado, quando se postula o reconhecimento de
alguma verba trabalhista e as contribuições consectárias devidas à
entidade de previdência complementar, a competência é da justiça do
trabalho, conforme o Tema n. 1.166 do STF.
3. No caso, considerando que as parcelas originadas das horas extras
já haviam sido reconhecidas pela Justiça do Trabalho em ação
anterior, a presente demanda possui natureza previdenciária, o que
afasta a aplicação do Tema n. 1.166 do STF, devendo, assim, ser
firmada a competência da Justiça comum para julgar e processar o
feito.
4. O patrocinador responsabilizado pelo cometimento de ato ilícito
(contratual ou extracontratual), fonte de prejuízos ao participante,
possui legitimidade passiva nas demandas envolvendo a previdência
complementar (Tema n. 936 do STJ).
5. A Corte distrital está em consonância com o entendimento exarado
por esta Corte no sentido de que o pagamento de complementação de
aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à
prescrição quinquenal que alcança tão somente as parcelas vencidas
anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e
não o próprio fundo de direito, o que atrai a incidência das Súmulas n.
291 e 427, ambas do STJ.
6. Não se pode conhecer da apontada violação do art. 1.022 do CPC,
porquanto as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são
genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios
ou obscuros. Tal deficiência impede a abertura da instância especial,
Documento eletrônico VDA50553991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 02a91b5e-cdf1-4d78-9774-bb2f0daa0b83

nos termos da Súmula n. 284 do STF, aplicável, por analogia, nesta
Corte.
7. Em virtude do juízo de retratação positivo, deve ser afastada a
prejudicialidade do agravo em recurso especial de MONICA.
8. A tese recursal e o conteúdo normativo referente a quase todos os
dispositivos de lei apontados no apelo nobre não foi objeto de debate
no v. acórdão recorrido, mesmo após a interposição de embargos
declaratórios, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento
viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às
instâncias excepcionais. Aplicável, assim, a Súmula n. 211 do STJ.
9. Não houve a demonstração, clara e precisa, da necessidade de
reforma do acórdão recorrido, o que impede compreender a exata
medida da controvérsia, ensejando a aplicação da Súmula n. 284 do
STF, por analogia.
10. Qualquer outra análise acerca da configuração do dano, da
ocorrência de enriquecimento ilícito e da responsabilidade do BB, da
forma como trazida no apelo nobre, é aqui inviável por força do óbice
das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
11. Juízo de retratação positivo. Agravo interno de MONICA provido.
Recurso especial do BB conhecido em parte e nessa extensão, não
provido. Agravo em recurso especial de MONICA conhecido para não
conhecer do seu apelo nobre.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 02a91b5e-cdf1-4d78-9774-bb2f0daa0b83

AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1928410 - DF (2021
/0082043-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MONICA MONTANARI AGUIAR REY LIMA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS -
DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
GUSTAVO DIEGO GALVÃO FONSECA - DF046407
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA
FECHADA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR. REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMAS N.
190 E 1.166, AMBOS DO STF. PATROCINADOR. RECOMPOSIÇÃO
DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECEDENTES DO STF E DO
STJ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
OMISSÃO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE MONICA. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DA PATROCINADORA POR ATO ILÍCITO. FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7 E 211, TODAS DO STJ.

AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DO BB
CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE MONICA CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO SEU APELO NOBRE.
1. Cinge-se a controvérsia acerca de juízo de retratação nos termos
do art. 1.040 do CPC, em virtude do julgamento do mérito do RE n.
586.453, relatora Ministra Ellen Gracie, e RE 1.265.564, relator
Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal (Temas n. 190 e 1.166, respectivamente).
2. O Supremo Tribunal Federal compreende que, nas hipóteses em
que a pretensão deduzida pela parte autora é apenas de
complementação de aposentadoria decorrente do efeito reflexo de
verbas trabalhistas já reconhecidas pela justiça laboral, aplica-se a
tese do Tema n. 190 do STF, sendo a competência da Justiça
comum. Por outro lado, quando se postula o reconhecimento de
alguma verba trabalhista e as contribuições consectárias devidas à
entidade de previdência complementar, a competência é da justiça do
trabalho, conforme o Tema n. 1.166 do STF.
3. No caso, considerando que as parcelas originadas das horas extras
já haviam sido reconhecidas pela Justiça do Trabalho em ação
anterior, a presente demanda possui natureza previdenciária, o que
afasta a aplicação do Tema n. 1.166 do STF, devendo, assim, ser
firmada a competência da Justiça comum para julgar e processar o
feito.
4. O patrocinador responsabilizado pelo cometimento de ato ilícito
(contratual ou extracontratual), fonte de prejuízos ao participante,
possui legitimidade passiva nas demandas envolvendo a previdência
complementar (Tema n. 936 do STJ).
5. A Corte distrital está em consonância com o entendimento exarado
por esta Corte no sentido de que o pagamento de complementação de
aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à
prescrição quinquenal que alcança tão somente as parcelas vencidas
anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e
não o próprio fundo de direito, o que atrai a incidência das Súmulas n.
291 e 427, ambas do STJ.
6. Não se pode conhecer da apontada violação do art. 1.022 do CPC,
porquanto as alegações que fundamentaram a suposta ofensa são
genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, contraditórios
ou obscuros. Tal deficiência impede a abertura da instância especial,
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

nos termos da Súmula n. 284 do STF, aplicável, por analogia, nesta
Corte.
7. Em virtude do juízo de retratação positivo, deve ser afastada a
prejudicialidade do agravo em recurso especial de MONICA.
8. A tese recursal e o conteúdo normativo referente a quase todos os
dispositivos de lei apontados no apelo nobre não foi objeto de debate
no v. acórdão recorrido, mesmo após a interposição de embargos
declaratórios, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento
viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso às
instâncias excepcionais. Aplicável, assim, a Súmula n. 211 do STJ.
9. Não houve a demonstração, clara e precisa, da necessidade de
reforma do acórdão recorrido, o que impede compreender a exata
medida da controvérsia, ensejando a aplicação da Súmula n. 284 do
STF, por analogia.
10. Qualquer outra análise acerca da configuração do dano, da
ocorrência de enriquecimento ilícito e da responsabilidade do BB, da
forma como trazida no apelo nobre, é aqui inviável por força do óbice
das Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
11. Juízo de retratação positivo. Agravo interno de MONICA provido.
Recurso especial do BB conhecido em parte e nessa extensão, não
provido. Agravo em recurso especial de MONICA conhecido para não
conhecer do seu apelo nobre.
RELATÓRIO

MONICA MONTANARI AGUIAR REY LIMA (MONICA) promoveu ação de
rito ordinário contra CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL (PREVI) e BANCO DO BRASIL S.A. (BB), pleiteando a suplementação dos
valores pagos a título de aposentadoria privada em função de diferenças salariais
reconhecidas como devidas pela Justiça do Trabalho.
Em primeira instância, a sentença julgou improcedentes os pedidos (e-STJ,
fls. 564/571).
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial
provimento ao recurso de apelação manejado por MONICA para julgar parcialmente
procedentes os pedidos autorais, nos termos do acórdão assim ementado:

Previdência complementar - Previ - Banco do Brasil -Benefício inicial
de aposentadoria - Horas extras reconhecidas pela Justiça do
Trabalho - Demanda alcançada pela modulação dos efeitos do
julgamento do REsp. 1.312.736.
1. Não é citra petita a sentença que decide integralmente a lide.
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

2. Inutilidade da perícia requerida pela Previ para provar fato
incontroverso, qual seja, o pagamento do benefício de acordo com o
custeio prévio até então efetuado.
3. Possibilidade jurídica dos pedidos.
4. Legitimidade ad causam do ex-empregador, Banco do Brasil, para
responder pelo pagamento da cota que lhe corresponde como
patrocinador do plano, de modo a viabilizar a integral recomposição
das reservas matemáticas.
5. Relação previdenciária autônoma e distinta da empregatícia, o que
atrai a competência da Justiça comum ainda quando o ex-empregador
figure na relação processual (RE 589.551 AgR, julgado em 14/12/2018
, com explicitação da tese firmada no tema 190 da repercussão geral).
6. Inexistência de coisa julgada a impedir a presente demanda, cujo
pedido em relação ao patrocinador é distinto do que foi deduzido na
reclamação trabalhista.
7. inocorrência de prescrição quinquenal de qualquer parcela, contado
o prazo do trânsito em julgado da decisão trabalhista.
8. Condenação da Previ ao recálculo atuarial, de acordo com as regras
do Plano, do benefício inicial de aposentadoria, com inclusão das
horas extras, e ao pagamento, após o recolhimento das reservas
matemáticas devidas, do valor respectivo, extensivo ao Benefício
Especial Temporário (BET).
9. Inexistência de mora da Previ.
10. Possibilidade de compensação entre a contribuição do participante
e o valor que lhe é devido.
11. Condenação do Banco do Brasil ao pagamento da cota patronal
necessária à recomposição das reservas matemáticas.
12. Liquidação de sentença, com a realização de cálculo atuarial,
observado o regulamento do Plano (e-STJ, fls. 795/796).

Os embargos de declaração interpostos pelo BB foram parcialmente
acolhidos e os da MONICA foram rejeitados (e-STJ, fls. 918/925).
Irresignada, MONICA manejou recurso especial com base no art. 105, III,
alínea , da CF, sustentando a violação dos arts. 1°, 2°, 9°, 18, 19, 21, 32, 68, todos da
a
LC n. 109/2001; 3° e 6°, ambos da LC n. 108/2001; e 186 e 927, ambos do CC/02,
requerendo, em síntese, seja o BB fosse responsabilizado pela recomposição integral
da reserva matemática perante à PREVI (e-STJ, fls. 928/936).
Também inconformado, BB manifestou recurso especial com base no art.
105, III, alínea , da CF, sustentando a violação dos arts.
11 da CLT e 206, § 3o, do
a
(1)
CC/02, defendendo a prescrição autoral;
927, III, e 1.040, III, ambos do CPC; porque
(2)
nos termos das teses definidas nos Temas 955 e 936, ambos do STJ, é da
competência da Justiça do Trabalho conhecer do pedido de condenação do ex-
empregador à integralização das reservas matemáticas necessárias à revisão do
benefício do assistido, ou indenizá-lo, em razão de suposto ato ilícito ocorrido durante
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

e em razão da relação de emprego; e
1.022 do CPC, caso não seja reconhecido o
(3)
efetivo prequestionamento dos dispositivos apontados como afrontados (e-STJ, fls. 941
/957).
As contrarrazões foram apresentadas.
O apelo nobre do BB foi admitido pelo TJDFT, mas o de MONICA foi
inadmitido (e-STJ, fls. 1.041/1.042 e 1.046/1.047).
MONICA então interpôs agravo, sustentando o desacerto da decisão que
inadmitiu o seu apelo nobre.
A contraminuta foi apresentada.
Em decisão de minha lavra, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do BB,
nos termos do seguinte sumário:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. BB. AÇÃO DE
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA FECHADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA
JUSTIÇA LABORAL. REFLEXO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO.
ILEGITIMIDADE
DA
PATROCINADORA.
PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO (e-STJ, fl. 1.098).

Por sua vez, o agravo em recurso especial de MONICA foi julgado
prejudicado, em virtude do provimento do apelo nobre do BB, que reconheceu a sua
ilegitimidade passiva (e-STJ, fls. 1.096/1.097).
Em decisão de minha lavra, proferida no agravo interno n. 588.474/2023, foi
reconsiderada a decisão supra, para o fim de reconhecer a incompetência da Justiça
comum para o julgamento da presente lide, nos termos da seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO.
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PATROCINADORA.
REFLEXO DE VERBA RECONHECIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECONHECIMENTO.
DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO, PARA A JUSTIÇA DO
TRABALHO. APELO NOBRE PREJUDICADO (e-STJ, fl. 1.197).

Esta eg. Terceira Turma negou provimento ao agravo interno então
manejado por MONICA, nos termos do seguinte acórdão:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO MO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
E
DE
RECOMPOSIÇÃO
DA
RESERVA
MATEMÁTICA
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE DO EX-EMPREGADOR
PELOS
REFLEXOS
DAS
VERBAS
TRABALHISTAS
NAS
CONTRIBUIÇÕES PARA A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
A ELE VINCULADA. TEMA N.o 1.166 DO STF. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PEDIDO PREJUDICADO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A matéria aqui tratada foi recentemente consolidada pela eg.
Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EAREsp n.o 1.975.132
/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado aos
, DJe de
, que, por força do Tema n.o 1.166 do
12/4/2023
20/4/2023
STF, reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça Comum para o
exame da demanda ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A.,
extinguindo o processo em relação a ele sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, IV, do CPC.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido (e-STJ, fls. 1.446/1.447).

Inconformada, MONICA manifestou Recurso Extraordinário.
A Presidência desta Corte então determinou, nos termos do art. 1.030, II, c/c
art. 1.040, II, ambos do CPC, o encaminhamento dos autos a esta eg. Terceira Turma,
para fins de eventual juízo de retratação (e-STJ, fls. 1.565/1.578).
É o relatório.
VOTO

Como dito no relatório, os autos foram devolvidos para exercício de eventual
juízo de retratação nos termos do art. 1.040 do CPC, em virtude do julgamento do
mérito do RE n. 586.453, relatora Ministra Ellen Gracie, e RE n. 1.265.564, relator
Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal,
que fixou as seguintes teses:

Tema
-
190 Competência para processar e julgar causas que
envolvam complementação de aposentadoria por entidades de
previdência privada.
Tese: Compete à Justiça comum o processamento de demandas
ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de
obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente
execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido
proferida sentença de mérito até
.
20/2/2013

Tema
-
1.166 Competência para processar e julgar ação trabalhista
contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais
e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade
previdenciária.
Tese: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas
ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o
reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas
respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele
vinculada.

Passa-se, então, a analisar se é hipótese de realização de juízo de
retratação prevista no inciso II do art. 1.040 do CPC.
Como se sabe, a matéria aqui tratada foi consolidada pela eg. Segunda
Seção desta Corte, no julgamento dos EAREsp n. 1.975.132/DF, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado aos
, DJe de
, que, por
12/4/2023
20/4/2023
força do Tema n. 1.166 do STF, reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça
Comum para o exame da demanda ajuizada contra o patrocinador, naquele caso o BB,
extinguindo o processo em relação a ele sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, IV, do CPC.
A propósito, confira-se a ementa do referido precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA
E
DE
RECOMPOSIÇÃO
DA
RESERVA
MATEMÁTICA CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE DO
EMPREGADOR PELOS REFLEXOS DAS VERBAS TRABALHISTAS
NAS CONTRIBUIÇÕES PARA A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA A ELE VINCULADA. TEMA 1166/STF. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
1. Ação de complementação de aposentadoria c/c recomposição da
reserva matemática correspondente ajuizada em
, da qual
11/06/2015
foi extraído o presente recurso, interposto em
e concluso
10/03/2022
ao gabinete em
.
13/05/2022
2. O propósito recursal é dirimir divergência jurisprudencial acerca da
legitimidade do patrocinador para figurar no polo passivo de ação em
que o participante/assistido pede a condenação daquele à devida
recomposição da reserva matemática, em cumulação sucessiva ao
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

pedido de revisão do benefício pela entidade fechada de previdência
privada complementar, como consequência da integração, ao salário
de participação, de verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho.
3. O STF, ao julgar o RE 1.265.564/SC, sob o rito de repercussão
geral, firmou a tese de que "compete à Justiça do Trabalho processar
e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda
o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas
respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele
vinculada" (tema 1.166/STF).
4. De acordo com o entendimento da Segunda Seção, há de ser
reconhecida, de ofício, a incompetência quando se tratar de
competência definida na própria Constituição Federal.
5. Reconhecida, de ofício, a incompetência da Justiça Comum para
processar e julgar a demanda movida contra o BANCO DO BRASIL S
/A, ficando prejudicada a análise do recurso especial da instituição
financeira.
(EAREsp n. 1.975.132/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
- sem destaques no
12/4/2023
20/4/2023
original)

Nos casos semelhantes àquele, então, era reconhecida, de ofício, a
incompetência da Justiça Comum para o julgamento da demanda ajuizada contra o
patrocinador, e, por conseguinte, julgado extinto o processo, sem resolução do mérito,
com relação a este, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Entretanto, a matéria merece um novo olhar, em virtude de recentes
julgados do Supremo Tribunal Federal.
Em idêntica situação da que aqui se julga, assim decidiu o Supremo Tribunal
Federal ao afastar a aplicação do Tema n. 1.166 do STF:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.
.
DISTINGUISHING
1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos
de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão
monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do
embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde
logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão
embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo
Civil de 2015.
2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do
Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min.
ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e
julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por
entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que
Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter
complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal
do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução,
todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença
de mérito até
.
20/2/2013
3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE
1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente
hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da
demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos
reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já
devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o
precedente paradigma versa sobre ?Competência para processar e
julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento
de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições
devidas à entidade previdenciária".
4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual
se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de
Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado
o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor
atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a
interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública
e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao
final).
(ARE n. 1.349.919 ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaques no
9/3/2022
16/3/2022
original)

Constata-se que há, em princípio, segundo o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, distinção entre a controvérsia tratada nestes autos e aquela versada
no Tema n. 1.166 do STF, uma vez que a discussão sobre a competência para o
julgamento da ação se deu sob a ótica dos reflexos das horas extraordinárias, já
reconhecidas pela Justiça trabalhista, no benefício complementar, a atrair a aplicação
da tese firmada no Tema n. 190 do STF.
Mais recentemente, o então Vice-Presidente desta Corte Superior, Ministro
Og Fernandes, admitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido no
Recurso Especial n. 2.093.712/DF, em situação análoga a discutida nos presentes
autos.
Autuado na Suprema Corte como Recurso Extraordinário n. 1.502.005/DF, a
Ministra Cármen Lúcia, em decisão monocrática de
, deu provimento à
31/7/2024
insurgência; interposto agravo regimental pelo BB, a Primeira Turma negou provimento
ao recurso, em sessão do plenário virtual finalizada em
.
16/9/2024
Nesse RE, a Ministra relatora ressaltou que, nas hipóteses em que a
pretensão deduzida pela parte autora é apenas de complementação de aposentadoria
decorrente do efeito reflexo de verbas trabalhistas já reconhecidas pela justiça laboral,
aplica-se a tese do Tema n. 190 do STF, sendo a competência da Justiça comum.
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

Quando se postula o reconhecimento de alguma verba trabalhista e as contribuições
consectárias devidas à entidade de previdência complementar, a competência é da
Justiça do Trabalho, conforme o Tema n. 1.166 do STF.
Confira-se, a propósito, o seguinte excerto:

3. Discute-se na espécie a competência para julgamento de ação
revisional de previdência complementar, gerida pela Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, para ?a
integração no salário de participação das horas extras e reflexos
? (fl. 19, e-doc.
recebidos nos autos da RT 0001237-77.2010.5.10.0014
3).
4. Como assentado na decisão agravada, no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 586.453-RG, Redator para o acórdão o Ministro Dias
Toffoli, Tema 190, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão
geral e decidiu que ?compete à Justiça comum o processamento de
demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o
propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se
na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e
correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que
?. Ressalto
houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013
que, na espécie em exame, a sentença foi proferida em 6.6.2022 (e-
doc. 19).
5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.265.564-RG, Relator
o Ministro Luiz Fux,
, o Plenário reafirmou a jurisprudência
Tema 1.166
e fixou a tese de que ?compete à Justiça do Trabalho processar e
julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o
reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas
respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele
.
?
vinculada
Não procede a alegação do agravante de que ?a questão apresenta-
se bem mais próxima ao Tema 1166 (que inclusive foi deliberado em
ação do próprio Banco do Brasil) do que do Tema 190 (que como
visto, decorreu de ação puramente previdenciária proposta na Justiça
do Trabalho em face do ex-empregador e da entidade de previdência
privada)? (fl. 19, e-doc. 268).
Há que se esclarecer que, no voto do Relator no paradigma do Tema
1.166, o Ministro Luiz Fux ressaltou:

?(...) o caso sub examine cuida de hipótese diversa
daquela tratada no Tema 190 da Repercussão Geral. É
que aqui a reclamante formula pedido de condenação da
empresa empregadora ao recolhimento das respectivas
contribuições à entidade de previdência privada como
consectário da incidência sobre as verbas trabalhistas
pleiteadas na presente ação, e não complementação de
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

aposentadoria. Assim, a ratio decidendi do referido leading
? (DJe 14.9.2021).
case não é aplicável ao presente caso

Esta Primeira Turma, ao julgar questão análoga a deste processo,
assentou que ?não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão
Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na
presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento
da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos
reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já
, enquanto o
devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral
precedente paradigma versa sobre ?Competência para processar e
julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento
de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições
(ARE n. 1.349.919-ED, Relator o
?
devidas à entidade previdenciária?
Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.3.2022).
Não se há cogitar, portanto, de que o Tema 1.166 da repercussão
geral deva ser aplicável à espécie vertente, por tratar-se de
complementação de aposentadoria decorrente do reconhecimento do
reflexo de
pela Justiça do Trabalho.
verbas trabalhistas reconhecidas
6. Como posto na decisão agravada, o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que compete à Justiça comum julgar as causas
ajuizadas contra as entidades de previdência privada relativas à
.
complementação de aposentadoria
[...]
No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas que versavam
sobre controvérsia análoga a deste processo: Recurso Extraordinário
n. 1.441.751/DF, de minha relatoria, DJe 20.6.2023; Recurso
Extraordinário n. 1.451.334/DF, Relator o Ministro Luís Roberto
Barroso, DJe 29.8.2023; Recurso Extraordinário n. 1.444.911/DF,
Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.7.2023; Recurso
Extraordinário com Agravo n. 1.270.166/DF, Relator o Ministro Edson
Fachin, DJe 14.8.2023; Recurso Extraordinário com Agravo n.
1.445.721/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.8.2023; e
Recurso Extraordinário n. 1.444.910/DF, Relator o Ministro Dias
Toffoli, DJe 29.8.2023 (RE 1.502.005 AgR/DF, Relatora Min. CÁRMEN
LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
, PROCESSO
17/9/2024
ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG
, PUBLIC
- sem
18/9/2024
19/9/2024
destaques no original

Esse precedente está assim ementado:

EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO.
COMPLEMENTAÇÃO
DA
APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

PRIVADA.
INCLUSÃO
DOS
REFLEXOS
DA
HORA
EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA.
SENTENÇA
POSTERIOR
A
20.2.2013.
TEMA
190
DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Em suma, o Tema n. 1.166 da Repercussão Geral
se aplica quando a
não
discussão envolver os efeitos das horas extras
pela Justiça do
já reconhecidas
Trabalho no benefício complementar de aposentadoria, ou seja, quando a lide envolver
complementação de aposentadoria devido aos reflexos de verbas trabalhistas já
, a situação deve ser enquadrada no escopo do Tema n. 190 do STF.
reconhecidas
Na espécie, constata-se que a petição inicial buscava a condenação

[...]
: i) a revisar os benefícios que dela recebe (benefício
da PREVI
principal, benefício especial de remuneração e benefício especial
temporário), a partir da integração no salário de participação das horas
extras e reflexos recebidos nos autos da RT 0001669-
; ii) ao pagamento das diferenças apuradas nos
11.2010.5.10.0010
benefícios acima, desde a sua implantação, ii.a) corrigidas
monetariamente pelo INPC/IBGE e ii.b) com a incidência de juros de
mora desde a data da interpelação extrajudicial ocorrida em 18/06/2012
.

iii) (...)
: i
do Banco Brasil S.A.
ii) ao recolhimento de quaisquer
contribuições ou integralizações de reservas atuariais que esse juízo
entenda necessárias à revisão dos benefícios determinada na forma
do parágrafo anterior; e, subsidiariamente - caso seja julgado
improcedente o pedido veiculado no parágrafo precedente -, iv) ao
pagamento, a título de indenização por danos materiais, das mesmas
parcelas requeridas da PREVI no parágrafo anterior (e-STJ, fls. 9/28 –
sem destaque no original).

Nesse contexto, considerando que as parcelas originadas das horas
extraordinárias já haviam sido reconhecidas pela Justiça do Trabalho em ação anterior,
a demanda pertinente aos reflexos, no benefício complementar, de horas
(ARE n. 1.349.919
extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral
ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em
, DJe
9/3/2022
de
) possui natureza previdenciária, o que afasta a aplicação do Tema n.
16/3/2022
1.166 do STF, devendo, assim, ser firmada a competência da Justiça Comum para
julgar e processar o feito, em juízo positivo de retratação.
Pois bem.
Uma vez reconhecida a competência, resta ainda analisar a legitimidade
passiva do BB, então patrocinador.
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

Inicialmente, convém, antes, analisar a natureza jurídica do reconhecimento
judicial de que devidas verbas remuneratórias não pagas no curso do contrato de
trabalho, não computadas no cálculo do benefício complementar pela entidade de
previdência privada, e suas consequências.
Isso porque existem duas teses conflitantes acerca da matéria: uma
entendendo que o inadimplemento dos direitos trabalhistas na época apropriada e a
correspondente ausência de recolhimentos para a complementação de aposentadoria
caracterizam a prática de ato ilícito por parte do empregador;
, compreendendo
e outra
pela inexistência de ato ilícito, já que as verbas eram controvertidas e apenas
judicialmente foram reconhecidas.
Já de início, concordo com a tese de que a conduta do empregador que, à
época, não recolheu tais contribuições, inclusive as que deveriam ser descontadas do
empregado, não pode ser considerada ato ilícito, especialmente porque não
constatada a intenção de frustrar o repasse à entidade de previdência privada.
Entretanto, sem querer aprofundar o tema, trago à luz o julgamento proferido
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região que, ao adotar o entendimento de que
a ausência de contribuições à entidade de previdência privada sobre a integralidade
das parcelas trabalhistas à época própria, sendo irrelevante se o reconhecimento do
direito se deu via judicial apenas em momento posterior, configura ato ilícito, fixou tese
jurídica no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0021253-
76.2021.5.04.0000, cujo acórdão recebeu a seguinte ementa:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ATO
ILÍCITO.
INADIMPLEMENTO
DE
VERBAS
TRABALHISTAS
DURANTE A EXECUÇÃO CONTRATUAL, POSTERIORMENTE
RECONHECIDAS EM JUÍZO. PREJUÍZO. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA OU PENSÃO. TESE FIXADA.
Caracteriza ato ilícito do empregador o inadimplemento de verbas
trabalhistas durante o contrato de trabalho, posteriormente
reconhecidas judicialmente e que, por sua natureza e considerando o
regulamento aplicável, deveriam ter integrado o cálculo do valor do
benefício de complementação de aposentadoria ou complementação
de pensão, resultando em danos materiais indenizáveis (TRT da 4a
Região, Tribunal Pleno, 0021253-76.2021.5.04.0000 IRDR, em
, Desembargadora Tânia Regina Silva Reckziegel).
28/2/2023

No mais, saliento que esta Corte, desde o julgamento dos Temas n. 936,
955 e 1.021, submetidos ao rito dos recursos especiais repetitivos, adotou, de modo
uníssono, o termo "
".
ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador
Desse modo, ressalvado o meu entendimento, curvo-me à jurisprudência
aqui dominante, para o fim de reconhecer que o inadimplemento de verbas trabalhistas
pelo empregador durante o contrato de trabalho, posteriormente reconhecidas
judicialmente, constitui, a princípio, ato ilícito.
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

Nesse panorama, verifico que a matéria aqui tratada já foi recentemente
analisada pela eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.961.882/DF,
sob a relatoria do em. Ministro HUMBERTO MARTINS, que firmou o entendimento de
que o patrocinador responde pelos valores devidos para a prévia recomposição da
reserva matemática necessária à revisão do benefício complementar de aposentadoria
do participante/assistido, segundo as regras estabelecidas no contrato previdenciário,
de modo que, havendo pedido em seu desfavor para que arque com a recomposição
da reserva matemática correspondente, não há como afastar sua legitimidade passiva.
A propósito, confira-se a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA N.
1.166/STF. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE
COM PRECEDENTES IDÊNTICOS DO STF. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO.
REFLEXO
DE
VERBAS
RECONHECIDAS
NA
ESFERA
TRABALHISTA. RESERVA MATEMÁTICA. PRÉVIA E INTEGRAL
RECOMPOSIÇÃO.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
COMUM.
INCIDÊNCIA DO TEMA N. 190/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
PATROCINADORA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
CPC
INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. - DO AGRAVO
INTERNO DO AUTOR
1. Agravo interno em recurso especial, o qual retorna para julgamento
em juízo de conformação, na forma do art. 1.030, II, do CPC, em razão
de possível juízo de retratação levantado pela Vice-Presidência do
STJ quanto à inaplicabilidade do Tema n. 1.166/STF à hipótese dos
autos.
2. Com relação às ações que visam à inclusão reflexa de valores
reconhecidos na Justiça do Trabalho em razão de ato ilícito do
empregador - comumente horas extras que não foram pagas
corretamente durante a relação trabalhista -, o STJ estabeleceu dois
específicos precedentes qualificados (Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ),
nos quais se firmou entendimento, essencialmente, de inviabilidade de
"inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias
reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal
inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria", bem
como se promoveu a modulação de efeito para reconhecer a
excepcional possibilidade de "inclusão dos reflexos" nas demandas
ajuizadas até
, hipótese dos autos.
8/8/2018
3. A ilegitimidade passiva da patrocinadora em razão de litígio entre o
participante (ou assistido) e a entidade fechada de previdência
complementar possuiu expressa ressalva com relação a "causas
originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual,
praticado pelo patrocinador". Exegese firmada no REsp n. 1.370.191
/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 1o/8
/2018 - Tema n. 936/STJ.
4. O debate relativo à (i)legitimidade do patrocinador perdeu destaque
a partir do julgamento dos EAREsp n. 1.975.132/DF, relatora Ministra
Nancy Andrighi, quando a Segunda Seção, amparando-se no Tema n.
1.166/STF, passou a reconhecer que não haveria competência da
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

justiça comum para análise do pleito em desfavor da mantenedora,
pois a pretensão de que esta arcasse com a recomposição da reserva
matemática deveria ser buscada na justiça do trabalho.
5. O referido entendimento não encontra reflexo em precedentes
idênticos do STF, os quais têm restringido a incidência do Tema n.
1.166 à fase embrionária da ação, onde o beneficiário ainda está
buscando o reconhecimento de eventual direito relativo a alguma
parcela trabalhista, enquanto, uma vez já reconhecida o direito da
parcela remuneratória, "os reflexos nas respectivas contribuições para
a entidade de previdência privada a ele vinculada" seriam buscadas na
justiça comum, atraindo a incidência do entendimento há muito
consagrado no Tema n. 190/STF. Exegese do ARE 1.349.919-ED,
relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, publicado em
.
16/3/2022
6. Precedentes específicos que reformaram acórdãos do STJ para
manter a competência da justiça comum para análise da questão da
recomposição da reserva matemática pela patrocinadora: RE n.
1.501.503-AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma,
publicado em
; RE n. 1.502.005-AgR, relatora Ministra
22/10/2024
Cármen Lúcia, Primeira Turma, publicado em
.
19/9/2024
- DO RECURSO ESPECIAL DO BANCO DO BRASIL
7. O patrocinador responde pelos valores devidos para a prévia
recomposição da reserva matemática necessária à revisão do
benefício complementar de aposentadoria do participante/assistido,
segundo as regras estabelecidas no contrato previdenciário, de modo
que, havendo pedido em seu desfavor para que arque com a
recomposição da reserva matemática correspondente, não há como
afastar sua legitimidade passiva.
8. Inexiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida pretensão deduzida.
9. A Segunda Seção do STJ afastou a prescrição do fundo de direito
nas hipóteses de revisão do benefício de complementação de
aposentadoria, assentando que a obrigação é de trato sucessivo, e a
prescrição é quinquenal, alcançando apenas as parcelas vencidas
anteriormente aos 5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da
ação, não atingindo, portanto, o fundo do direito.
Agravo interno da parte autora provido. Consequente desprovimento
do recurso especial do Banco do Brasil.
(AgInt no REsp n. 1.961.882/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
11/3/2025
21/3/2025

Em razão de sua clareza, merece transcrição o seguinte trecho do voto-
vogal da em. Min. Nancy Andrighi, proferido no julgamento de tal julgado:

[...] DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR
16. Da análise dos julgados do STF que reformaram decisões do STJ
para declarar a competência da Justiça Comum nas ações revisionais
de benefício previdenciário em razão do reconhecimento de verbas
trabalhistas remuneratórias, percebe-se que os autos estão sendo
devolvidos para este Corte Superior para que haja manifestação
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

quanto à legitimidade do patrocinador. Em razão disso, imperioso
debater a questão da legitimidade do patrocinador.
17. No EAREsp 1.975.132/DF (Segunda Seção, julgado em 12/4/2023
), de minha relatoria, o propósito recursal foi exatamente dirimir
divergência jurisprudencial acerca da legitimidade do patrocinador
para figurar no polo passivo de ação em que o participante/assistido
pede a condenação daquele à devida recomposição da reserva
matemática, em cumulação sucessiva ao pedido de revisão do
benefício pela entidade fechada de previdência privada complementar,
como consequência da integração, ao salário de participação, de
verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho.
18. A questão já havia sido debatida no Tema 936/STJ, em que a
Segunda Seção fixou as seguintes teses: ?(I) o patrocinador não
possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante
/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados
estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de
benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua
personalidade jurídica autônoma?; e ?(II) não se incluem, no âmbito da
matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual
ou extracontratual, praticado pelo patrocinador?.
19. Destaca-se que um exemplo de ato ilícito cometido pelo
patrocinador contra o participante é o não pagamento de verbas
trabalhistas incluídas no plano de custeio.
20. Assim, no EAREsp 1975132/DF, concluiu-se que:

?Da análise dos temas 936, 955 e 1.021/STJ, acerca da
questão trazida a debate nestes embargos de divergência,
(I) o patrocinador é parte ilegítima para figurar no
que:
polo passivo de ação ajuizada pelo participante/assistido
pretendendo apenas a revisão do benefício complementar
de aposentadoria ou outra prestação ligada estritamente
ao plano previdenciário; (II) o patrocinador responde pelos
valores devidos para a prévia recomposição da reserva
matemática
necessária
à
revisão
do
benefício
complementar de aposentadoria do participante/assistido,
segundo
as
regras
estabelecidas
no
contrato
(III) se o patrocinador não integra o polo
previdenciário;
passivo, incumbe ao participante/assistido a recomposição
prévia e integral das reservas matemáticas necessárias à
revisão do benefício, sem prejuízo de buscar a devida
reparação do patrocinador; (IV) na impossibilidade de
revisão do benefício, reserva-se ao participante/assistido o
direito de reparação pelos prejuízos sofridos em
decorrência do ato ilícito do ex-empregador, por meio de
ação judicial a ser proposta contra este na Justiça do
Trabalho.?

21. Nada obstante, a e. Min. Maria Isabel Gallotti, embora tenha
concordado com a conclusão acerca da legitimidade passiva do
patrocinador, divergiu quanto à competência para julgamento da
questão, nos seguintes termos:

Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

?Dessa forma, entendo que, apesar da legitimidade
passiva
do embargado, a natureza trabalhista
ad causam
do ilícito praticado pelo ex-empregador exige que o
ajuizamento da demanda se dê perante a Justiça laboral,
de modo que a conclusão (II), contida no voto da Ministra
Relatora, deve ser, data vênia, em parte revista, de forma
a se harmonizarem com a Tese firmada no Tema n° 1.166
/STF, que consigna expressamente que ?Compete à
Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas
contra o empregador nas quais se pretenda o
reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os
reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de
previdência privada a ele vinculada?.

22. Aderindo a essa conclusão, reconheceu-se, de ofício, a
incompetência da Justiça Comum para o julgamento da demanda e
extinguiu-se o processo, sem resolução do mérito, em relação ao
patrocinador, por entender-se que a competência seria da Justiça do
Trabalho.
23. Contudo, conforme desenvolvido no capítulo anterior, o
entendimento jurisprudencial acerca da competência deve ser
reformado para se adequar à jurisprudência do STF quanto à
aplicação do Tema 1.166/STF, uma vez que a competência da Justiça
do Trabalho só se aplica quando as verbas trabalhistas ainda não
foram reconhecidas na Justiça especializada.
24. Assim, deve-se reestabelecer a conclusão inicialmente
desenvolvida no EAREsp 1.975.132/DF, no sentido de que o
patrocinador é parte legítima para responder pelos valores devidos
para a recomposição da reserva matemática necessária à revisão do
benefício complementar de aposentadoria do participante.
25. Com efeito, apenas para fins de esclarecimentos, reforça-se a
distinção entre as possíveis situações jurídicas envolvidas: (I) se a
verba remuneratória que terá efeitos previdenciários ainda não foi
reconhecida pela Justiça do Trabalho, a competência para julgamento
é da Justiça do Trabalho (Tema 1.166/STF); (II) se a verba já foi
reconhecida na Justiça do Trabalho e busca-se apenas a
recomposição da reserva matemática e a revisão do benefício
previdenciário, a competência é da Justiça Comum; (III) se o litígio
envolve exclusivamente o participante e a entidade fechada de
previdência complementar, sem envolvimento do patrocinador, o
patrocinador é parte ilegítima (Tema 936/STJ); (IV) se houver pedido
expresso para que o patrocinador responda pela recomposição da
reserva matemática, o patrocinador é parte legítima para figurar no
polo passivo (AgInt no REsp n. 1.961.882/DF, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
11/3/2025
- sem destaques no original).
21/3/2025

Assim, quando a lide envolver complementação de aposentadoria devido
, deve-se
aos reflexos de verbas trabalhistas já reconhecidas pela Justiça laboral
reconhecer, além da competência da Justiça Comum estadual, a legitimidade passiva
do patrocinador para ser julgado quanto a pretensão do assistido ou participante de
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

plano de previdência complementar, no que diz respeito a sua responsabilização pela
recomposição da reserva matemática perante a entidade de previdência
complementar, relativa as cotas patronais, seja por meio de ação de regresso, seja por
.
via indenizatória
No caso, depreende-se da petição inicial que MONICA defendeu que o
recolhimento das contribuições ou integralizações de reservas atuariais perante a
PREVI cabia unicamente ao BB, ora patrocinador, pois ele seria o responsável por dar
causa ao recolhimento intempestivo das contribuições ao fundo previdenciário
complementar, o que teria prejudicado a rentabilização desses valores. Em razão
disso, alegou que a conduta omissiva do BB configurou ato ilícito e pediu a sua
condenação, a título de indenização por danos materiais, a integralizar a reserva
matemática para o plano de benefícios, a fim de possibilitar a revisão da sua renda
mensal inicial, em atenção a verba concedida judicialmente nos autos da reclamatória
trabalhista tombada sob o número 0001669-11.2010.5.10.0010.
Assim, diante do dever de reparar eventuais prejuízos refletidos na
previdência complementar de MONICA, o patrocinador – BB – deve ser tido como parte
legítima a ocupar o polo passivo da demanda.
Nesse sentido, confiram-se, ainda que antigos, os seguintes julgados:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. SÚMULA No 284/STF. CERCEAMENTO DE
DEFESA E PRESCRIÇÃO. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS.
SÚMULA No 282/STF. CLÁUSULAS DE PLANO PREVIDENCIÁRIO.
VALIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. VERBAS SALARIAIS.
RECONHECIMENTO
EM
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR.
CÁLCULO.
INTEGRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. PREVISÃO.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE
DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO.
ENQUADRAMENTO.
[...]
4. O patrocinador responsabilizado pelo cometimento de ato ilícito
(contratual ou extracontratual), fonte de prejuízos ao participante,
possui legitimidade passiva nas demandas envolvendo a previdência
complementar(Tema no 936).
5. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das
circunstâncias fáticas da causa e na interpretação de norma
estatutária esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
6. Enquadramento do caso nas teses repetitivas do Tema no 955
(REsp no 1.312.736/RS) e do Tema no 1.021 (REsp no 1.740.397/RS e
REsp no 1.778.938/SP), na parte da modulação dos efeitos (art. 927, §
3o, do CPC/2015).
7. Reconhecidas, pela Justiça do Trabalho, verbas remuneratórias que
compõem o cálculo do Salário de Participação e do Salário Real de
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

Benefício, a influenciar a própria Complementação de Aposentadoria,
deve haver a revisão da renda mensal inicial com observância da
fórmula definida no regulamento do fundo de pensão.
8. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo
previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas
as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108
/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a
serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Apuração
da recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico
atuarial na fase de liquidação.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.545.390/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe
30/8/2021
3/9/2021 – sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. PATROCINADOR. RECORRENTE QUE
FAZ PEDIDOS DISTINTOS COM RELAÇÃO À ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA
FECHADA
E
AO
PATROCINADOR,
NÃO
POSTULANDO PELA CONDENAÇÃO DESTE À CONCESSÃO OU
REVISÃO DO BENEFÍCIO, MAS QUE ARQUE COM O VALOR
NECESSÁRIO À INTERGRALIZAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA.
INAPLICABILIDADE
AO
CASO
DO
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.370.191/RJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.702.342/DF, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe
15/6/2021
18/6/2021 – sem destaques no original)

Desse modo, deve ser feito o juízo de retratação positivo, no sentido de
reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para o julgamento da pretensão
de buscar a responsabilização do patrocinador – aqui, no caso, o BB – quanto a
recomposição da reserva matemática perante a entidade de previdência
complementar, relativamente as cotas patronais.
Ultrapassada a questão relativa da competência e da legitimidade passiva
do BB, passa-se a análise do seu recurso especial.

(1) Da alegada prescrição

No que se refere ao ponto, o TJDFT consignou que

Rejeito a prejudicial.
[...]
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

A presente demanda foi ajuizada em
. O acórdão trabalhista
12/06/15
transitou em julgado em
.
22/08/11
Considerando que a prescrição quinquenal (STJ 291)não incide sobre
o fundo de direito, alcançando apenas as parcelas prévias ao lustro
(Aglnt no AREsp 1.237.479, Min. Lázaro
anterior à propositura da ação
Guimarães, julgado em 2018), não há cogitar de prescrição (e-STJ, fls.
804/805 – sem destaques no original).

Em suma, a Corte distrital está em consonância com o entendimento
exarado por esta Corte no sentido de que o pagamento de complementação de
aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal
que alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que
precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito, o que atrai a
incidência das Súmulas n. 291 e 427, ambas do STJ.
Estando, portanto, o julgamento do TJDFT em conformidade com o
posicionamento aqui dominante, o acórdão recorrido deve ser mantido.

(2) Da afronta aos arts. 927, III, e 1.040, III, ambos do CPC

No que se refere ao ponto,
o BB sustentou que é da competência da
(2)
Justiça do Trabalho conhecer do pedido de condenação do ex-empregador à
integralização das reservas matemáticas necessárias à revisão do benefício do
assistido, ou indenizá-lo, em razão de suposto ato ilícito ocorrido durante e em razão
da relação de emprego.
Contudo, a análise do tema
está abarcada pela análise do juízo de
(2)
retratação, no qual foi reconhecida a competência da Justiça Comum para julgar o feito
e a legitimidade passiva do BB, em virtude do ato ilícito praticado por este patrocinador.

(3) Da omissão

De plano, verifica-se que, apesar de apontar a ofensa ao art. 1.022 do CPC,
BB não indicou, precisamente, quais seriam os vícios perpetrados pela Corte
bandeirante, ou seja, não especificou os pontos omissos do aresto combatido,
limitando-se a afirmar que, caso não seja reconhecido o efetivo prequestionamento dos
dispositivos apontados como afrontados, que o acórdão recorrido fosse anulado.
Sendo assim, inviável a análise de violação dos referidos dispositivos
processuais, pois a veiculação do inconformismo de forma genérica, sem a
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

especificação dos pontos reputados omissos, obscuros ou contraditórios no julgamento
do aresto combatido, inviabiliza a compreensão da controvérsia, atraindo, no particular,
a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADA. OCORRÊNCIA. DIREITO DE
REGRESSO. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA. MULTA DO
ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
INEXISTÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO.
1. O agravante limitou-se a mencionar, genericamente, que houve
omissão sem, contudo, esclarecer os pontos sobre os quais o Tribunal
de origem foi omisso, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do
STF.
[...]
5. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no AREsp n. 1.493.638/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado aos
, DJe de

11/5/2020
18/5/2020 –
sem destaque no original)

Além do mais, a jurisprudência desta Corte possui o entendimento de que os
embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição
no julgado e que, ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC/73, não cabe utilizá-
(EDcl no AgRg no REsp
los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
1.499.467/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI, Desembargadora convocada do TRF da
3a Região, Segunda Turma, DJe
).
12/2/2016

Do agravo em recurso especial de MONICA

Em virtude do juízo de retratação positivo, torno sem efeito a decisão de, e-
STJ, fls. 1.096/1.097, que havia julgado prejudicado o recurso especial de MONICA.
Passo, assim, à análise do referido recurso.
Por sua vez, o agravo é espécie recursal cabível, foi
interposto tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da
decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

Da incidência das Súmulas n. 5, 7 e 211, todas do STJ, e 284 do STF

Verifica-se, de plano, que a tese recursal e o conteúdo normativo referente
aos arts. 1°, 2°, 9°, 18, 19, 21, 32, 68, todos da LC n. 109/2001; 3° e 6°, ambos da LC
n. 108/2001; e 186 e 927, ambos do CC/02, não foi objeto de debate no v. acórdão
recorrido, mesmo após a interposição de embargos declaratórios, carecendo, portanto,
do necessário prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito
indispensável ao acesso às instâncias excepcionais.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional de
interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou
última instância pela Corte de origem, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o
dispositivo legal que entende infringido. É imprescindível que se tenha emitido juízo de
valor sobre os preceitos indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese
examinada, mesmo tendo sido opostos embargos de declaração.
Aplicável, assim, a Súmula n. 211 do STJ, a qual estabelece ser
inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
.
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
Além disso, nas razões do especial, MONICA não apresentou argumentos
claros e concatenados que pudessem esclarecer os fundamentos ou motivos pelos
quais entendeu violado os mencionados dispositivos. Por conseguinte, não houve a
demonstração, clara e precisa, da necessidade de reforma do acórdão recorrido, o que
impede compreender a exata medida da controvérsia, ensejando a aplicação da
Súmula n. 284 do STF, por analogia.
Finalmente, qualquer outra análise acerca da configuração do dano, da
ocorrência de enriquecimento ilícito e da responsabilidade do BB, da forma como
trazida no apelo nobre, aqui será inviável por força do óbice das Súmulas n. 5 e 7,
ambas do STJ.
Desse modo, está claro que o recurso especial de MONICA não deve
sequer ultrapassar a barreira do conhecimento.

Por tudo e por todos, não há que se falar em reforma do acórdão recorrido.

Nessas condições,
para
EXERÇO JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
ao agravo interno de MONICA e
ao
DAR PROVIMENTO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial do BB. Ainda,
do agravo de MONICA, para
CONHEÇO
NÃO
do seu recurso especial.
CONHECER
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

Inaplicável ao caso a majoração dos honorários advocatícios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50296443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:12
Código de Controle do Documento: bab6f4ae-739b-4dcc-ac47-6ad460d7c47d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.928.410 / DF
Número Registro: 2021/0082043-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00195768220158070001 195768220158070001 20150110680929
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
RECORRIDO
: MONICA MONTANARI AGUIAR REY LIMA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
AGRAVANTE
: MONICA MONTANARI AGUIAR REY LIMA
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUDOLF SCHAITL - TO000163
GUSTAVO DIEGO GALVÃO FONSECA - DF046407
Documento eletrônico VDA50542761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:16
Código de Controle do Documento: 455bb838-7a16-40a9-a451-9cdb3538f6f6

AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MONICA MONTANARI AGUIAR REY LIMA
ADVOGADOS : RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS - DF015523
LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUDOLF SCHAITL - TO000163
GUSTAVO DIEGO GALVÃO FONSECA - DF046407
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - DF052805
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
GABRIEL ANDRADE RIBEIRO - DF072795
KIN MODESTO SUGAI - DF076628
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:16
Código de Controle do Documento: 455bb838-7a16-40a9-a451-9cdb3538f6f6